Tribunal: STF
Processo: RE 73583
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-17
Data de publicação: 1972-03-17

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. APÓS A L.5316, DE 14.9.1967, NÃO E
MAIS NECESSARIO DEPOSITO PREVIO DO VALOR DA CONDENAÇÃO, PARA O
EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE PETIÇÃO, EM AÇÃO DE ACIDENTE DO
TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.